Tribunal: TJSP
Processo: 1019949-54.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO (ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO) – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE. Questão envolvendo a extensão do dever de prestação de contas já dirimida na primeira fase da demanda. Controvérsia que subsiste, em segunda fase, acerca da extensão das contas prestadas durante o período perquirido, bem como sua apresentação de forma técnica. Necessidade de dilação probatória.

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO (ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO) – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE. Questão envolvendo a extensão do dever de prestação de contas já dirimida na primeira fase da demanda. Controvérsia que subsiste, em segunda fase, acerca da extensão das contas prestadas durante o período perquirido, bem como sua apresentação de forma técnica. Necessidade de dilação probatória. Exegese dos artigos 550, § 6o, e 551, § 2o, do CPC. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.